Tribunal: TJPA
Processo: 0810148-07.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810148-07.2022.8.14.0000

PACIENTE: WILLAMY MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU. CONDENADO A QUEM FOI PERMITIDO RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA TÉCNICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CONDENADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha do art. 392, I, do CPP, apenas o réu preso será intimado pessoalmente da sentença, sendo certo que “a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores vem reconhecendo que, no caso de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica – seja ela exercida pela Defensoria Pública, por advogado particular ou por causídico dativo -, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal” (STJ, HC n. 721.642/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe 03/03/2022).

2. Na espécie, o defensor dativo compareceu pessoalmente aos autos e tomou ciência da sentença condenatória. Logo, desnecessária a intimação do réu, que respondia solto ao processo, como condição de eficácia do provimento jurisdicional, não havendo que se falar em desconstituição do trânsito em julgado da sentença impugnada.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 21 de novembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
WILLAMY MENDES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás nos autos da ação penal nº 0001288-11.2014.8.14.0136, constando na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, apontando a ocorrência de coação ilegal advinda da nulidade de intimação por edital da sentença penal condenatória, em virtude de, antes do término do prazo editalício, ter sido certificado o trânsito em julgado com expedição de mandado de prisão, bem como pelo fato de que a intimação do paciente se deu por edital com prazo inferior ao estabelecido na lei processual penal, decorrendo a certificação prematura do trânsito em julgado.

Em inicial, sustentam a ilegalidade na prisão do paciente, atualmente custodiado no Complexo Penitenciário de Pedrinhas/MA, sob os seguintes argumentos:
(i)
fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para a citação por edital, em violação ao disposto no art. 392, §1º, do CPP, configurando nulidade processual nos termos do art. 564, III, alínea “o”, do CPP;
(ii)
certidão de publicação do edital exarada por estagiário, tornando o ato juridicamente inexistente;
(iii)
inobservância do prazo do edital cujo decurso foi certificado após 43 (quarenta e três) dias de sua publicação;
(iv)
certificação prematura do trânsito em julgado da sentença condenatória, em flagrante prejuízo ao direito do paciente de interpor o recurso cabível em liberdade, diante da expedição e cumprimento do mandado de prisão;
(v)
imprescindibilidade da intimação pessoal ou por edital do réu solto assistido por defensor dativo na linha da jurisprudência do STJ, aplicável à espécie pois o paciente estava solto na data da sentença e foi assistido por advogado dativo ao longo da instrução processual;
(vi)
presença de condições pessoais favoráveis para recorrer em liberdade.

Pugnam, em sede liminar, pela suspensão da eficácia da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e dos atos subsequentes (mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva), com a expedição de alvará de soltura para liberação imediata do coacto, e, no mérito, pela declaração de nulidade da intimação da sentença condenatória realizada por edital e da certidão de trânsito em julgado, com a devolução do prazo legal para interpor eventual recurso, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade, posto que estava solto e não houve imposição de prisão preventiva na sentença. Na hipótese de não conhecimento do
writ
, postulam pela concessão da ordem de ofício, tendo em vista a flagrante coação ilegal.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10460820.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 10526827).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, e subsidiariamente opinou pela denegação da ordem (ID n. 10736581).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A esse propósito, destaco que diversamente do quanto aventado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, não vislumbro como atribuir ao presente
habeas corpus
cariz de revisão criminal. Isso porque, como se passará a demonstrar mais adiante, é nítido que a impetração objetiva a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos originários, sem que os argumentos engendrados para esse desiderato resvalem em quaisquer das hipóteses de cabimento da revisão criminal encartadas no art. 621 do CPP. Dito de outro modo:
o fato de a impetração voltar-se contra ato praticado no processo cuja sentença já transitou em julgado não significa, por si só, que o
habeas corpus
está sendo empregado como sucedâneo de revisão criminal
. Bem por isso,
conheço da impetração
e passo ao exame do mérito mandamental.

Delimitado tal aspecto, verifico que o cerne da controvérsia ora analisada reside na alegação de que o coacto fora intimado de sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001288-11.2014.8.14.0136 em desacordo com os ditames legais, de modo que o trânsito em julgado do referido pronunciamento jurisdicional deveria ser desconstituído. Sustenta-se, nesse particular, que o fato de o paciente ser assistido por defensor dativo desde o início da instrução processual resultaria na imprescindibilidade de intimação do coacto acerca do édito condenatório - seja pessoalmente, seja por via editalícia. No ponto, destaca-se que a intimação do então acusado aconteceu por meio de edital, o qual supostamente conteria nulidades insanáveis.

Sem embargo, para que se reconheçam as nulidades apontadas no referido edital, seria necessário que a intimação do paciente acerca da sentença condenatória realmente fosse indispensável para o aperfeiçoamento do trânsito em julgado. Contudo,
na linha do art. 392, I, do CPP, apenas o réu preso será intimado pessoalmente da sentença
, sendo certo que “
a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores vem reconhecendo que, no caso de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica – seja ela exercida pela Defensoria Pública, por advogado particular ou por causídico dativo -, nos termos do artigo 392, II do Código de Processo Penal
” (STJ,
HC n. 721.642/S
P, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe 03/03/2022, cf.
https://bit.ly/3ewYzto
. No mesmo sentido:
AgRg no HC n. 661.692/SC
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/5/2021, cf.
https://bit.ly/3Mxbd8c
. Na doutrina: LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal: volume único
. 11. Ed. rev. Ampl. e atual. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 1419).

In casu
, verifica-se da APOrd n. 0001288-11.2014.8.14.0136 que o coacto não constituiu advogado, sendo assistido por defensor dativo desde a instrução processual (ID n. 59979737 - Pág. 12). Nota-se, também, que o juízo impetrado prolatou sentença em 14/07/2017, permitindo ao paciente que recorresse em liberdade (ID n. 59979938). Em complemento, importante assinalar que embora a intimação pessoal do coacto não tenha sido bem-sucedida (ID n. 59979938 - Pág. 17), sobrevindo a intimação do condenado pela via editalícia (ID n. 59979938 - Pág. 24), resta evidente que
o defensor dativo, Dr. João Neto da Silva Castro, OAB-PA n. 14.549-A, compareceu aos autos originários e tomou ciência pessoalmente da sentença condenatória (APOrd n. 0001288-11.2014.8.14.0136, ID

59979938 - Pág. 7)
, o que, na linha da jurisprudência acima referenciada e da dicção expressa do art. 392, II, do CPP, é suficiente para que a sentença condenatória surta todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Destarte, havendo a regular intimação da defesa técnica, não que se falar na desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial, donde se extrai a prejudicialidade dos demais argumentos veiculados na presente impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO e DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 22/11/2022